Tribunal: TJDFT
Processo: 0059452-93.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação cível. Ação civil pública - TARE - Legitimidade ativa ad causam do MPDFT - Interesse processual configurado - Nulidade do acordo: incompatibilidade com a LC 24/75 e LC 87/96 - Indevida condenação ao pagamento da diferença do ICMS, ante a remissão concedida por lei distrital , declarada constitucional no RE 851.421 – Tema 817.